Tribunal: TJSP
Processo: 1050037-93.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – ISSQN – Município de São Paulo – Improcedência em primeiro grau - ISS - Demolição condicionada à expedição de certificados de quitação do ISS e de conclusão da demolição, à quitação de débito relativo ao imóvel, decorrente de construção anterior na área demolida - Art. 83, I, da Lei Municipal no 6.989/66 - Exigência indevida - Precedentes desta C. Corte – Sentença reformada -

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – ISSQN – Município de São Paulo – Improcedência em primeiro grau - ISS - Demolição condicionada à expedição de certificados de quitação do ISS e de conclusão da demolição, à quitação de débito relativo ao imóvel, decorrente de construção anterior na área demolida - Art. 83, I, da Lei Municipal no 6.989/66 - Exigência indevida - Precedentes desta C. Corte – Sentença reformada - Sucumbência invertida –– Apelo das contribuintes provido.